Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI - NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM. ASTREINTES – MANTIDA, AFASTADA A MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, objetivando o decote da condenação, da multa diária fixada em decisão e majorada na sentença, para o caso de permanência do descumprimento da determinação de fornecimento de leito de UTI.
2. Em decisão de 08/01/2021 foi antecipada a tutela pretendida, para que o Distrito Federal fornecesse, em 24 horas, leito de UTI para a parte autora, que se encontrava internada no Hospital Regional de Santa Maria, mas necessitava ser internado em unidade de tratamento intensivo, sob risco de morte. Em 13/01/2021 foi fixada multa diária de R$ 2.000,00, pelo descumprimento da decisão. Em 03/02/20121, por ocasião da sentença, foi majorada para R$ 4.000,00. Em 08/02/2021 a parte faleceu, sem que tivesse sido internada na Unidade de Terapia Intensiva.
3. O Distrito Federal alega que apesar das diligências efetuadas, não foi possível encontrar leitos disponíveis, que atendessem as necessidades da parte autora e que, em virtude das melhoras (e pioras) clínicas ocorridas no período, ele foi retirado e reinserido na lista de regulação por diversas vezes, não existindo descumprimento voluntário da decisão do juízo, apto a justificar a incidência da multa cominada.
4. Em que pese a dificuldade de arranjar leito disponível alegada, bem como as supostas melhoras e pioras da situação clínica da parte indicadas, o fato é que o Distrito Federal não forneceu o leito de UTI determinado, fazendo incidir a multa cominada, que, no entanto, será devida no valor de R$ 2.000,00, por dia, desde a intimação do Sr. Secretario de Saúde, até o dia do falecimento da parte autora, pois não houve tempo hábil para intimação da autoridade administrativa da majoração efetuada na sentença, ora decotada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para decotar do valor da multa diária cominada a majoração de valor realizada em sentença.
6. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.